Tribunal: STF
Processo: RE 1434315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Viana/ES formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b” do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 5) da 3ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.



    Assevera, o recorrente, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao aquiescer, supostamente amparado na tese emanada do Supremo por ocasião do julgamento do Tema 608 (ARE 709.212) e desconsiderando legislação definidora de prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, com a aplicação de prazo prescricional trintenário referente à postulação de recolhimento de FGTS em contrato de prestação de serviço temporário eivado de nulidade. 



    Questiona, ainda, a não incidência, no caso, do prazo decadencial bienal para ajuizar demanda de cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Sustenta, nesse contexto, que, “analisando detidamente a decisão proferida no ARE 709.212/DF, resta clara a impossibilidade de aplicar ao Município o entendimento adotado pelo STF a respeito da manutenção da prescrição trintenária, notadamente porque a prescrição de dívidas dos entes públicos sempre foi regulada pelo Decreto nº 20.910/1932, que traz em seu art. 1º o prazo quinquenal para efetivação da cobrança”.



    Salienta, ainda, que “o acórdão recorrido não observou que o texto constitucional prevê o prazo decadencial de 02 (dois) anos, a após a extinção do vínculo, para ajuizamento de demanda que cobra direitos afetos ao FGTS”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que Martha Maria Machado Soares propôs ação de declaração de nulidade vínculo de contratação temporária cumulado com cobrança de FGTS (eDOC 1). A sentença (eDOC 4) entendeu por ultrapassado o prazo bienal de que trata o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal para propositura da demanda, bem assim por configurada, também, a prescrição quinquenal de que fala o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, consoante se vê dos seguintes trechos:



    Narra a requerente, em síntese, que ocupou em designação temporária o cargo de professora, entre 1982 a 2008, por meio de contratos temporários sucessivamente renovados, sem que fosse feito o depósito do Fundo de garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fazendo jus ao seu recebimento, pois a contratação foi realizada de forma adversa ao permissivo constitucional previsto no art. 37, IX da Careta Magna e violou, consequentemente, o art. 37, parágrafo segundo, da Constituição Federal, de modo que se aplica o art. 19-A da Lei 8.036/90.



    [...]



    De fato, é importante salientar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da prescrição trintenária estabelecida nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, tendo por principal fundamento o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que assim dispõe, in verbis:



    [...]



    Em destaque, a parte final do inciso utilizado como parâmetro de constitucionalidade no julgado em referência demonstra ser necessário observar, além da prescrição parcial de cinco anos, também a prescrição bienal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o contrato de trabalho é extinto.



    [...]



    Diante deste panorama, caso não se adote o entendimento da prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto 20.910.32, dever-se-ia adotar a integralidade do que restou decidido no ARE 709212, sem descuidar quanto ao prazo de dois anos após a extinção do contrato, sob pena de deliberadamente ignorar parte do dispositivo constitucional que embasou o próprio julgamento, a saber, o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal.



    Nesta toada, no caso concreto, ao se aplicar o segundo entendimento, calcado no julgado paradigma do STF, como quer a parte requerente, a pretensão autoral estaria integralmente prescrita, pois o ajuizamento da ação (04.10.2019) se deu muito tempo depois da extinção dos contratos referente à requerente.



    [...]



    De qualquer modo, qualquer que seja o entendimento adotado, é inevitável o reconhecimento da prescrição, observado que a propositura da ação se deu aos 04.10.2019 (fls. 03) e, conforme os documentos de fls. 15 e fls. 31/67, aos contratações ocorreram entre 01.10.1982 e 01.04.2013. Logo, com razão o Município ao suscitar a prescrição total da pretenção autoral de cobrança de valores relativos ao FGTS, pois a ação foi proposta mais de 05 (cinco) anos após o término do contrato de trabalho temporário.



    O acórdão impugnado, ao reformar a decisão primeva, deu provimento ao recurso inominado para “DECLARAR a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes não prescritos, bem como CONDENAR o Recorrido ao pagamento das verbas de FGTS referente a todo o período posterior a 13/11/1984” (eDOC 5, fl. 3).



    Feitos esses registros, tenho como necessária a devolução do processo à Corte estadual pelo regime da repercussão geral, pois, antes de de eventualmente avaliar, na espécie, a incidência da prescrição trintenária ou da quinquenal em postulação de débito atinente ao FGTS em contratação temporária eivada de nulidade, é imperioso examinar, antes, como articulado pelo recorrente, a configuração ou não, na espécie, do prazo bienal indicado no art. 7º, XXIX, parte final, da Carta da República.



    Nesse contexto, a Suprema Corte, no Tema n. 1.189 (RE 1.336.848), avaliará a controvérsia acerca da “Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público” (título do tema apresentado no portal do Supremo na internet).



    O acórdão que, sob relatoria do ministro Luiz Fux, reputou constitucional, bem assim que reconheceu a transcendência dessa questão controvertida, foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, na medida em que o recurso extraordinário articula discussão alcançada pelo Tema n. 1.189 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos ao Colégio Recursal de origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento de mérito do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente